Tribunal: TJES
Processo: 5002394-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2022-07-20

Ementa:
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto explicitamente se assentou que não há permissivo legal a amparar que o Magistrado, de forma unilateral, modifique o prazo e condições constantes do Plano de Recuperação sem a deliberação da Assembleia G
eral de Credores, daí a necessidade de reforma da Decisão do Juízo a quo por ter autorizado a prorrogação do prazo de início de cumprimento daquele Plano sem a indispensável aprovação assemblear.

III.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002394-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros (9)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5002394-61.2021.8.08.0000

Recorrentes: CDA Comércio Indústria de Metais e Outras

Recorrido: Banco do Nordeste do Brasil S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A

opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2071507) que conferiu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

em razão da
DECISÃO
(id nº 1252025),

proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada pelas Recorrentes.

As Recorrentes sustentam que “
o v. acórdão não analisou, com o devido respeito, todos os fundamentos deduzidos na celeuma, implicando em omissão
”.

Alegam que “
ainda que a Lei 11.101/05 não disponha da possibilidade de concessão de períodos de carência de forma expressa, o conteúdo teleológico da referida Lei deve ser interpretado à luz do seu microsistema, zelando-se pela preservação do conteúdo finalístico da Recuperação Judicial, norteado pelo art. 47. da Lei 11.101/05
”.

Defendem que “
deveria ter sido debatido no v. acórdão é a questão de que o instituto da Recuperação Judicial deve ser analisado sob o aspecto teleológico da Lei n° 11.101/2005, sufragada pelos princípios da ordem econômica constitucionalmente garantidos pelo artigo 150 da Constituição federal, sob pena de se desconsiderar a função social da empresa em crise
”.

Destacam, outrossim, que a Decisão do Juízo
a quo
, reformada pelo Acórdão recorrida, “
foi, em verdade, cautelosamente proferida, conjugando principios e regras à luz das regras hermenêuticas do neoconstitucionalismo com o objetivo de perseguir os fins colimados pelo socorro legal
”.

Frisam que “
sem a devida prudência ao todo apresentado e correta aplicação da norma em sentido lato e o delineamento fático abordado, a revogação da referida carência, além de alterar o curso já definido e em fase de cumprimento do processo, igualmente significaria condenar as Embargantes a potencial e perigoso cenário de insolvência, ante a total INSEGURANÇA JURÍDICA gerada
”.

Pleiteiam que se confira provimento a este recurso, sanando-se a omissão apontada, “
a fim de que seja negando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado, sob pena de frustrar todos os esforços envidados pelas Embargantes na origem a fim de manter-se em escorreito cumprimento do Plano aprovado pela comunidade de credores, mantendo-se sua função social e atendendo-se o objetivo finalistico da Lei 11.101/05, ex vi legis
”.

Contrarrazões no id. 2774171.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A

opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2071507) que conferiu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

em razão da
DECISÃO
(id nº 1252025),

proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada pelas Recorrentes.

As Recorrentes sustentam que “
o v. acórdão não analisou, com o devido respeito, todos os fundamentos deduzidos na celeuma, implicando em omissão
”.

Alegam que “
ainda que a Lei 11.101/05 não disponha da possibilidade de concessão de períodos de carência de forma expressa, o conteúdo teleológico da referida Lei deve ser interpretado à luz do seu microsistema, zelando-se pela preservação do conteúdo finalístico da Recuperação Judicial, norteado pelo art. 47. da Lei 11.101/05
”.

Defendem que “
deveria ter sido debatido no v. acórdão é a questão de que o instituto da Recuperação Judicial deve ser analisado sob o aspecto teleológico da Lei n° 11.101/2005, sufragada pelos princípios da ordem econômica constitucionalmente garantidos pelo artigo 150 da Constituição federal, sob pena de se desconsiderar a função social da empresa em crise
”.

Destacam, outrossim, que a Decisão do Juízo
a quo
, reformada pelo Acórdão recorrida, “
foi, em verdade, cautelosamente proferida, conjugando principios e regras à luz das regras hermenêuticas do neoconstitucionalismo com o objetivo de perseguir os fins colimados pelo socorro legal
”.

Frisam que “
sem a devida prudência ao todo apresentado e correta aplicação da norma em sentido lato e o delineamento fático abordado, a revogação da referida carência, além de alterar o curso já definido e em fase de cumprimento do processo, igualmente significaria condenar as Embargantes a potencial e perigoso cenário de insolvência, ante a total INSEGURANÇA JURÍDICA gerada
”.

Pleiteiam que se confira provimento a este recurso, sanando-se a omissão apontada, “
a fim de que seja negando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado, sob pena de frustrar todos os esforços envidados pelas Embargantes na origem a fim de manter-se em escorreito cumprimento do Plano aprovado pela comunidade de credores, mantendo-se sua função social e atendendo-se o objetivo finalistico da Lei 11.101/05, ex vi legis
”.

Contrarrazões no id. 2774171.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida por esta Relatoria,
in litteris:

“
EMENTA
: EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO INÍCIO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDO À QUEDA DE FATURAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). IMPRESCINDIBILIDADE DE APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO UNILATERALMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Não há na Legislação de regência eventual norma autorizativa no sentido de permitir ao Juízo Recuperacional a unilateralmente modificar o prazo e as condições de pagamento estabelecidos no Plano de Recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores, à qual, portanto, cabe deliberar acerca de tais aspectos em Plano Modificativo.

II.
A teor do artigo 4º, da Recomendação nº 63, de 31 de março de 2020, instituída pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, recomenda-se “
a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo
a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores
, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da
pandemia de Covid-19
e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020
”. A despeito da ausência de eficácia vinculativa de tal recomendação, máxime diante da necessidade da preservação da autonomia da atividade judicante, faz-se referência ao que recomendado apenas no intuito de tornar ainda mais indene de dúvidas a obrigatoriedade de submissão do Plano Modificativo à deliberação da Assembleia de Credores, não cabendo ao Magistrado deliberar a propósito da matéria sem a indispensável aquiescência majoritária dos Credores.

III.

In casu
, o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Decisão recorrida, acolheu parcialmente, sem qualquer deliberação pela Assembleia de Credores, o pedido de prorrogação do início do prazo para cumprimento das obrigações estabelecidas no Plano de Recuperação anteriormente aprovado. Logo, impõe-se a reformar do
Decisum
atacado.

IV.
Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, indeferir o pedido de
prorrogação do prazo de início de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, sem prejuízo da submissão de tal pleito pelo Juízo
a quo
à deliberação da Assembleia Geral de Credores.

V.
Agravo Interno prejudicado
.”

Em sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto explicitamente se assentou que não há permissivo legal a amparar que o Magistrado, de forma unilateral, modifique o prazo e condições constantes do Plano de Recuperação sem a deliberação da Assembleia Geral de Credores, daí a necessidade de reforma da Decisão do Juízo
a quo
por ter autorizado a prorrogação do prazo de início de cumprimento daquele Plano sem a indispensável aprovação assemblear.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto explicitamente se assentou que não há permissivo legal a amparar que o Magistrado, de forma unilateral, modifique o prazo e as condições constantes do Plano de Recuperação sem a deliberação da Assembleia G
eral de Credores, daí a necessidade de reforma da Decisão do Juízo
a quo
por ter autorizado a prorrogação do prazo de início de cumprimento daquele Plano sem a indispensável aprovação assemblear.

III.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.